Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA PETIÇÃO No 1009148-40.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CANARANA
EMBARGANTE: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli contra decisão que suspendeu, em parte, a eficácia da sentença (Id. 40635472).
Assegura que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que “não apresenta qualquer fundamento legal ou justificativa plausível para não reconhecer o direito subjetivo da apelante à suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário condicionada à realização do depósito integral do montante debatido em Juízo”.
Assevera que, o artigo 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, “também considera omissa a decisão que deixar de abordar tese firmada em sede de recurso representativo de controvérsia, e é justamente esta a situação dos autos, uma vez que, a despeito da clareza redacional do artigo 151, inciso II do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude da realização do depósito judicial é objeto da Súmula n.o 112 do STJ, além de já ter sido enfrentada no julgamento dos seguintes repetitivos: REsp n.o 962.838/BA (Tema 241), REsp n.o 1140956/SP (Tema 271)”.
Requer seja sanada a apontada omissão.
É o relatório.
Vislumbra a embargante a existência de omissão na decisão em não se manifestar acerca da alegação de possibilidade de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.
Na decisão embargada lê-se: “Nada obstante a alegação de nulidade da sentença, verifica-se que, a princípio, estão presentes os elementos essenciais daquela (Código de Processo Civil, artigo 489, I, II e III), ainda que sucintos. Essa questão será mais bem analisada pelo Colegiado no julgamento do recurso.” (Id. 40635472, fls. 4).
Assim, constata-se que a decisão embargada bem explicitou a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da sentença por inteiro, mormente, em relação à revogação da tutela provisória de urgência.
Ademais, não há qualquer maltrato ao artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, ao verbete no 112 de Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, ou, ainda, à tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, visto que não se está a analisar a existência de requisitos autorizadores para o deferimento de tutela de urgência.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator